Tribunal: TJDFT
Processo: 0712217-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712217-33.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AGROPECUARIA MAANAIM LTDA - ME RECORRIDO: KETTY JANNE JOSE VILELA, MEIRY JOSE VILELA REPRESENTANTE LEGAL: MEIRY JOSE VILELA DECISÃO AGROPECUÁRIA MAANAIM LTDA-ME pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 647, 651, 1.794 e 1.829, inciso I, todos do Código Civil. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que o acórdão recorrido desconsiderou a validade e eficácia da cessão de direitos hereditários, quando todos os herdeiros e o meeiro comparecem ao ato. Defende a existência de risco de dano, na medida em que está na iminência de ser desapossada da área sub judice que ocupa há mais de 5 (cinco) anos de forma ininterrupta, em razão de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Formosa-GO (autos no 5127000-02.2021.8.09.0044), que deferiu liminarmente a reintegração de posse em favor dos herdeiros. Aduz que a decisão proferida pelo juízo de Formosa-GO teve por fundamento a decisão de primeira instância, confirmada pelo acórdão ora vergastado, que suspendeu a eficácia da cessão de direitos hereditários referentes à Fazenda São Joaquim, lavrada perante o 1o Tabelionato de Notas e Protestos, e ofício de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Formosa-GO, Município de Cabeceiras (matrículas 1.945, 1.946, 1.949 e 1.950 do 1o Registro de Imóveis da Comarca de Formosa-GO, Município de Cabeceiras). Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a impedir a realização de todo e qualquer ato de reintegração de posse do imóvel objeto deste processo até o trânsito em julgado, assim como a expedição de ofício ao juízo da 3a Vara Cível de Formosa/GO para que suspenda a imissão na posse da parte recorrida. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 3.017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/12/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente defende, em tese, que a sua retirada abrupta da posse do imóvel inviabiliza a percepção dos frutos e rendimentos estabelecidos por meio de contrato de arrendamento com terceiro de boa-fé. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento da recorrente sob o fundamento de que: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERDEIRO INCAPAZ. NECESSIDADE DE PROCESSO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM INDIVIDUALIZADO. INEFICÁCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Estabelece o art. 1.784 do Código Civil que aberta a sucessão a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (princípio da saisine). Todavia, os herdeiros e o meeiro terão apenas a posse indireta dos bens, pois a partilha somente ocorrerá em fase posterior, sendo a herança indivisível até então. 3. Antes da partilha, nenhum herdeiro tem a propriedade ou a posse exclusiva sobre bem integrante do acervo, e apenas é permitida a cessão dos direitos hereditários, ou seja, a transferência da cota hereditária que cabe ao herdeiro ou à meeira, e é ineficaz a alienação de qualquer bem singular, salvo se houver autorização do juiz da sucessão. 4. A Lei 11.441/2007 não permite inventários e partilhas extrajudiciais que envolvam interesses de incapazes, como na hipótese dos autos, de modo que a alienação de bem integrante do espólio deve ser precedida de autorização judicial. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (ID no 32750359) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que o recorrente, na verdade, busca imprimir efeito suspensivo a decisão proferida pelo juízo da 3o Vara Cível de Formosa/GO e não a decisão proferida pela 3a Turma do Tribunal de Justiça no agravo de instrumento manejado nos autos de ação declaração de nulidade de contrato de cessão de direitos hereditários. Explica-se. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios apenas confirmou a decisão liminar proferida pelo juízo de origem (21a Vara Cível de Brasília) que suspendeu a eficácia da cessão de direitos hereditários referentes ao imóvel objeto do presente feito. A reintegração de posse que a recorrente visa paralisar foi concedida pelo juízo da Comarca de Formosa/GO que, entre outros fundamentos, se alicerçou na decisão liminar proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília. Frise-se que o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial deve guardar correspondência com o objeto recursal, ou seja, com a providência jurisdicional apta a ser alcançada com o êxito do apelo constitucional, não servindo como sucedâneo recursal de decisão proferida em outro processo, máxime quando proferida por órgão jurisdicional de outra unidade da federação, sob pena de violação a princípios basilares do processo civil. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pelos recorridos, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Verifica-se, ainda, que o acórdão atacado concluiu pela presença de interesse de incapaz, fundamento que afasta o suposto dissídio jurisprudencial ventilado pelo recorrente, conforme se observa da própria ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. BEM DETERMINADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. EFICÁCIA CONDICIONADA QUE NÃO IMPEDE A TRANSMISSÃO DA POSSE. (...) 5. A cessão de direitos hereditários sobre bem singular, desde que celebrada por escritura pública e não envolva o direito de incapazes, não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, ficando apenas a sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto, consubstanciado na efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha. (...) (REsp 1809548/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 27/5/2020) (Grifos nossos) Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Intimem-se os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre o recurso especial interposto, visto que o processo envolve interesse de incapaz. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007